Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONE CELULAR. DEFEITO NO APARELHO ATRIBUÍDO AO MAU USO PELO CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL. LAUDO CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há a responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para uso ou diminui o seu valor, tido como um vício por inadequação.
2. A Lei 8.078/1990 consagra excludentes próprias de responsabilidade civil nos seus artigos 12, § 3o, e 14, § 3o, que, para afastar o dever de indenizar, devem ser provadas pelos fornecedores e prestadores, ônus que sempre lhes cabe.
3. “Se o laudo pericial foi capaz de trazer esclarecimentos embasados e coerentes acerca dos quesitos apresentados pelas partes, em procedimento que foi guiado pelo respeito ao contraditório e à ampla defesa, e que seguiu a disciplina prevista no artigo 464 e seguintes do Código de Processo Civil, inexiste fundamento capaz de infirmar sua validade e pertinência para o convencimento do julgador”. (Acórdão 1610278, 07217022520198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 24/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Na hipótese, o laudo pericial concluiu que existiu contato da parte superior do aparelho celular com líquidos, o que ocasionou a oxidação, bem assim que tal defeito não seria anterior à compra do aparelho. Portanto, resta demonstrada a culpa exclusiva do consumidor para a ocorrência do defeito, que é fator obstativo do nexo causal, a excluir a responsabilidade civil dos fornecedores.
5. Recurso conhecido e não provido.